Tribunal: TJMT
Processo: 1080782-31.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080782-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA BRUNO - CPF: 325.740.101-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual, com pedido de conversão do contrato e indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor de instituição financeira, diante da alegação de que a autora fora induzida a contratar cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

A sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e a utilização efetiva do cartão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC;

(ii) saber se houve vício de consentimento ou falha de informação na contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC;

(iii) saber se é possível converter o contrato em empréstimo consignado simples e reconhecer indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresentou fundamentação suficiente, atendendo ao dever constitucional e legal de motivação, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos.

Restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, com previsão expressa de desconto em folha, bem como a sua efetiva utilização pela autora em saques e compras, circunstância que afasta a alegação de vício de consentimento.

A inconsistência formal apontada nos documentos não compromete a validade contratual, sobretudo diante da ausência de impugnação tempestiva e da prova do uso do cartão.

É pacífico o entendimento do STJ e dos Tribunais de Justiça de que não se pode converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, por se tratarem de modalidades distintas, com regimes de juros e garantias diversos.

Não configurada falha de informação, vício de consentimento ou ato ilícito, inexiste dever de restituição em dobro ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença suficientemente fundamentada não é nula por ausência de motivação. 2. A contratação e a utilização do cartão de crédito consignado na modalidade RMC, regularmente comprovadas, afastam a alegação de vício de consentimento. 3. É inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado simples. 4. Inexistindo ato ilícito, não há falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Gabriela Bruno contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c indenização por dano material e moral, ajuizada contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC. Sustenta a ausência de informação clara acerca da forma de pagamento e do refinanciamento do saldo devedor, bem como a existência de irregularidades no contrato apresentado pelo banco, notadamente divergência de datas e ausência de cláusulas essenciais relativas a juros, encargos e rotatividade.

Aduz, ainda, a ocorrência de vício de consentimento, em razão de sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. Requer, assim, a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado simples, além do reconhecimento do cabimento de indenização por dano moral e da repetição do indébito.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 312021864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Gabriela Bruno ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c indenização por dano material e moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ter sido induzida a contratar
cartão de crédito consignado sob a modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC)
, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Sustentou a inexistência de informação clara e transparente, a abusividade dos juros e o vício de consentimento.

Após a instrução processual, a douta magistrada a
quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC. Sustenta a ausência de informação clara acerca da forma de pagamento e do refinanciamento do saldo devedor, bem como a existência de irregularidades no contrato apresentado pelo banco, notadamente divergência de datas e ausência de cláusulas essenciais relativas a juros, encargos e rotatividade.

Aduz, ainda, a ocorrência de vício de consentimento, em razão de sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. Requer, assim, a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado simples, além do reconhecimento do cabimento de indenização por dano moral e da repetição do indébito.

Pois bem. No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea, arguida pela autora, entendo que não merece acolhimento. Verifica-se que o juízo de origem examinou de forma suficiente as questões centrais da demanda vício de consentimento, abusividade dos encargos e ausência de informação adequada, apresentando motivação clara e coerente para a improcedência dos pedidos.

O art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, não impondo ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles indispensáveis à solução da controvérsia. Do mesmo modo, o art. 489, §1º, do CPC não se aplica à hipótese, pois a sentença apreciou os documentos constantes dos autos e explicitou, de forma suficiente, as razões que conduziram ao reconhecimento da validade contratual e à inexistência dos vícios alegados.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal.
Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica sub judice enquadra-se, indubitavelmente, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Superada essa questão, observa-se que a instituição financeira acostou aos autos o termo de adesão, no qual constam informações sobre a modalidade contratada, forma de quitação e taxas incidentes, inclusive a taxa de juros. Ademais, foram apresentadas faturas mensais, contendo registros de compras realizadas pela contratante, com indicação de datas, locais, valores e encargos aplicáveis em caso de inadimplência.

Assim, havendo prova documental da contratação e da efetiva utilização do cartão, não se pode presumir a ausência de consentimento, salvo demonstração inequívoca de fraude ou coação, hipóteses não verificadas no caso.

Quanto às alegações de divergência de datas nos documentos e suposta ausência de cláusulas essenciais, observo que a mera inconsistência formal não é suficiente para macular a validade do contrato, especialmente na ausência de prova de falsificação ou dolo.

A documentação apresentada contém cláusulas expressas acerca da modalidade de cartão, da taxa contratual máxima e do Custo Efetivo Total (CET), atendendo ao disposto no art. 52 do CDC.

Importante destacar que tais datas sequer foram devidamente impugnadas durante a instrução processual, tendo sido questionadas apenas em sede recursal, o que reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Por outro lado, os elementos constantes dos autos evidenciam que o cartão foi efetivamente utilizado pela apelante em diversas operações de saque e compra, havendo, inclusive, pagamentos de faturas. Tais circunstâncias demonstram a ciência inequívoca da parte acerca da natureza da contratação, afastando, por conseguinte, a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que se refere ao pleito de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, igualmente não assiste razão a apelante.

Trata-se, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é pacífica nesse sentido, afastando a possibilidade de equiparação das taxas e reconhecendo a validade da contratação quando demonstrada a adesão expressa do consumidor.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1º APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2º APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”

(TJMG -

RAC n.

1.0000.21.028769-4/001, 12ªCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei).

Assim, inexistindo vício na formação do negócio jurídico, não há que se cogitar de sua nulidade, tampouco de sua conversão para outra modalidade, nem de restituição de valores ou de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025